Tribunal: TJBA
Processo: 0395119-43.2013.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0395119-43.2013.8.05.0001.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: AGUEDA MARIA DE ARAUJO LEAO Advogado(s): OTAVIO LEAL PIRES, RAPHAEL LEAL ROLDAO LIMA ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO, IX, DO ART. 93, e AOS INCISOS LIV e LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 791292 (TEMA 339) E NO ARE 748.371 (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral (Tema 339), “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 3. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 4. Correta aplicação da tese fixada no RE n° 791292 (TEMA 339) e no ARE 748.371 (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça. 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0395119-43.2013.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figura como agravante, Agueda Maria de Araujo Leão e, como agravado, Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .